Tribunal: TJSP
Processo: 2274599-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para que o plano de saúde, do qual o autor era beneficiário, fosse restabelecido pela Uniconsult – Administradora de Benefícios, e para que esta enviasse toda a documentação necessária para a portabilidade junto à Unimed Jundiaí. Acerto. Autor que preenchera os requisitos para tanto. Exaustivas tratativas para tentar

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para que o plano de saúde, do qual o autor era beneficiário, fosse restabelecido pela Uniconsult – Administradora de Benefícios, e para que esta enviasse toda a documentação necessária para a portabilidade junto à Unimed Jundiaí. Acerto. Autor que preenchera os requisitos para tanto. Exaustivas tratativas para tentar solucionar a celeuma, a qual o polo ativo não dera causa. Perigo de dano é patente, pois o cancelamento do contrato resulta na ausência de cobertura, restando o agravado sem acesso aos serviços médicos prestados, em caso de necessidade. Agravo desprovido.